Tribunal: TJMT
Processo: 1007983-55.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007983-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEIVID MAYCON LEITE MELGACO VIANA - CPF: 054.169.111-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL MOTA - CPF: 047.474.301-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAUL MOTA - CPF: 047.474.301-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELANTE 01
– FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, § 4o, I E IV DO CÓDIGO PENAL) –
APELANTE 02
- FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, § 4o, I E IV DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CULPABILIDADE) – IMPOSSIBILIDADE – OS RÉUS COMETERAM NOVO DELITO ENQUANTO CUMPRIA EXECUTIVO DE PENA POR OUTRA CONDENAÇÃO CRIMINAL – MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUMENTO DA REPRIMENDA JUSTIFICADA – 2) RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” – EXASPERAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AOS MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – SÚMULA N. 241 DO STJ – AUMENTO RAZOÁVEL – 3) PRETENDIDA FIXAÇÃO DE UM REGIME MENOS RIGOROSO QUE O FECHADO PARA O APELANTE 02 – INADMISSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR À 4 (QUATRO) ANOS, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DO CONDENADO – PERMITIDO A IMPOSIÇÃO DE UM REGIME MAIS GRAVOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “B” e

§3o , DO CÓDIGO PENAL – SÚMULA N. 269 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade
. ”

Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma,DJe 25.4.2022).”

É correta a aplicação de uma condenação na primeira fase da dosimetria da pena como fundamento para negativar os antecedentes e de outra na segunda fase da dosimetria da pena para caracterizar a reincidência, não havendo que se falar na ocorrência de
bis in idem
.

A fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade e maus antecedentes) e, além da existência da agravante de reincidência, autoriza a imposição de um regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devid Maycon Leite Melgaço Viana
e
Raul Mota
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1007983-55.2022.8.11.0042, em que o
apelante 01 (Deivid)
foi condenado no incurso do
art. 155, § 4o, inciso I e IV do Código Penal
, a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, já o
apelante 02 (Raul)
, foi condenado no incurso do
art. 155, § 4o, inciso I e IV do Código Penal
, em concurso material (art. 69 do CP) e pelo crime previsto no art. 180, caput, do CP, totalizando a pena em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime fechado. (Id. 149248377)

Nas razões recursais, busca-se para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, considerando favorável referida circunstância aos apelantes
Deivid Maycon
e
Raul Mota
, reduzindo a pena-base ao mínimo legal e a pena de multa; requer ainda, concessão do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda ao apelante Raul Mota. (Id. 149248398)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a condenação do apelante. (Id. 149248406)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 154200152)

SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO COMUM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MODULADORA DA CULPABILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA, DE CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. PLEITO DE RAUL MOTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA OBSTAM A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Devid Maycon Leite Melgaço Viana
e
Raul Mota
, contra os termos da sentença em que foram condenados pelo crime tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal (furto qualificado) e segundo apelante também foi condenado pelo delito previsto no art. 180, caput, do CP (receptação), que tramitou na 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“No dia 25/05/2022, por volta de 02:10, no estabelecimento comercial denominado “Dicô Distribuidora de Bebidas”, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, no 5547A, bairro Parque Ohara, nesta capital, os denunciados DEIVID e RAUL, mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em “31 (trinta e um) unidades – cigarros lacrados, 04 (quatro) carteiras de cigarro abertos, 04 (quatro) carteiras de essência lacrados, 15 isqueiros, 02 (dois) alicates, 22 sedas de papel”, avaliados em R$600,00 (seiscentos reais) - ID. 86576484 - fl. 102, de propriedade da vítima Bruno Perreira Batista.

Ainda na mesma data, o denunciado RAUL foi preso em flagrante delito por adquirir, em proveito próprio ou alheio, 01 bermuda colorida de tactel, 01 bermuda jeans e 02 camisetas com etiquetas, avaliados em 250,00 (duzentos e cinquenta reais) – ID 86576484 - fl. 102, ciente de sua procedência ilícita (crime de furto ocorrido no dia 25/05/2022, praticado contra a vítima Geicilaine Pineiro Rocha – Loja Jambo Fashion, Boletim de Ocorrência n.o 2022.140170 – ID 86576484 fls. 95/96).

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia 25/05/2022 por volta de 02:10, policiais militares foram acionados, via CIOSP, para atender ocorrência de furto na Dicô Distribuidora de Bebidas, no endereço supramencionado, pois, a informação repassada foi que um popular presenciou um indivíduo de short e camisa manga curta passando e observando diversas vezes em frente a mencionada distribuidora e dentro da mesma havia barulho.

Posteriormente, o proprietário do estabelecimento, BRUNO PEREIRA BATISTA, foi contactado e reiterou as informações, relatando que um dos suspeitos estava com uma mochila de cor preta.

Diante disso, a guarnição realizou diligências oportunidade em que localizaram dois suspeitos (DEIVID e RAUL) entrando no posto de combustível free, instante em que foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo que dentro da mochila preta que estava com RAUL havia trinta e dois cigarros lacrados, quatro carteiras de cigarros abertos, três carteiras de essência lacrados, quinze isqueiros, dois alicates, vinte duas sedas de papel, duas camisas com etiquetas e um short jeans (apreensão ID 86576460).

Logo após, os materiais subtraídos da distribuidora foram reconhecidos pela vítima Bruno, foi quando os policiais prenderam DEIVID e RAUL flagrante delito, encaminhando-os a Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial, DEIVID confessou a prática do crime afirmando que RAUL chegou e chamou o interrogado para ir fazer uma fita. Que RAUL disse para o interrogado ficar na frente da distribuidora olhando se vinha polícia, enquanto RAUL escalou e entrou na distribuidora. Disse que depois de praticar o furto, saíram e foram até o posto free, onde trocou de roupa e o RAUL lhe deu 02 (duas) carteira de cigarros (ID 86576468)

RAUL por sua vez confessou ter praticado o furto, afirmando que pulou na Distribuidora e furtou mas que DEIVID não entrou. Em relação roupa encontrada em seu poder, disse que não roubou em lugar nenhum, que comprou de um outro rapaz que não conhece (ID 86576469).

Durante as investigações, descortinou-se que os produtos encontrados em poder de RAUL são oriundos de crime, pois foram reconhecidos pela proprietária de um estabelecimento comercial denominado Jambo Fashion, que foi vítima de furto em 25/05/2022, conforme depoimento da vítima Geicilaine Pinheiro Rocha - B.O no 2022.140170 (ID 86576484 – fls. 93-97).

Os objetos subtraídos foram apreendidos (ID. 86576460) e restituídos às vítimas, conforme termo de entrega ( ID 86576465 e ID. 86576484- fl. 98).

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e a avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público denunciar DEIVID MAYCON LEITE MELGAÇO VIANA como incurso nas penas do Art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e RAUL MOTA como incurso nas penas do Art. 155, § 4o, incisos I e IV, em concurso material (Art. 69) com o Art. 180, caput, todos do Código Penal requerendo sejam eles citados para responderem a presente ação penal até final julgamento. Deverá ser apurado eventual prejuízo material sofrido pela empresa vítima - inc. IV, Art. 387, CPP, para fins de eventual fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. [...]” (Id. 149248336)

Após a instrução processual, o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante Devid
Maycon Leite Melgaço Viana
pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal) c/c concurso de pessoa (art. 69 do CP); e o apelante
Raul Mota
, pelo delito de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal) c/c concurso de pessoa (art. 69 do CP) e também crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

Com relação ao presente recurso, busca-se somente a reforma da sentença, pretendendo a reanálise da valoração negativa da culpabilidade, prevista no art. 59 do CP, sob alegação de não haver relação com os fatos delitivos que foram objetos de análise nos presentes autos, ou seja, não tem relação com o furto qualificado imputado a ambos apelantes na denúncia e com a receptação imputada também ao apelante Raul Mota.

Do mesmo modo, busca-se também a alteração do cumprimento da reprimenda em relação ao apelante Raul Mota, no qual foi fixada o regime fechado, com base no argumento que o mesmo é reincidente e além das circunstâncias do crime antecedentes e a culpabilidade terem sido consideradas negativa.

Assim, não havendo contestação quanto à materialidade e autoria do crime, motivo pelo qual ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal.

Desse modo, para melhor análise da tese defensiva, faço a transcrição da sentença combatida, com relação a dosimetria
, in verbis
:

“ [...]Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para:

I)

CONDENAR
o réu
Deivid Maycon Leite Melgaço Viana, devidamente qualificado nos autos, pela prática delitiva tipificada no art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal;

II)

CONDENAR o réu Raul Mota, devidamente qualificado nos autos, pela prática delitiva tipificada no art. 155, §4o, inciso IV c/c art. 180, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.

DOSIMETRIA

Deivid Maycon Leite Melgaço Viana

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

A culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto (id. 93916248 - Pág. 1), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0012894-63.2016.8.11.0002, com trânsito em julgado em 21.1.2020. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade.

Os motivos e as consequências do crime não justificam o agravamento da pena.

A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) diasmulta.

Na segunda fase, estão presentes
: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, transitada em julgado, em 30.1.2020, na ação penal n. 0038057- 17.2019.8.11.0042 (id. 93916248). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II do Código Penal.

Considerando que o regime inicial fixado para o cumprimento da reprimenda é menos rigoroso que a prisão cautelar, concede o direito de recorrerem em liberdade. Por este motivo, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA.

Raul Mota

Furto qualificado

A culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto (id. 93916257 - Pág. 1), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0016094-55.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 24.9.2018. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade.

Os motivos e as consequências do crime não justificam o agravamento da pena.

A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) diasmulta.

Na segunda fase, estão presentes
: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 93916257), em razão da condenação pela prática de delitos anteriores, nos autos de ação penal n. 0012764-84.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 19.11.2018 e ação penal n. 0034522-80.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 22.1.2020.

Portanto, havendo 2 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (TJMT, Ap no 0019613-61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa, em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) dia multa, totalizando, desta forma, a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Receptação

A pena prevista para o delito é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

A culpabilidade é acentuada, pois o réu cometeu o crime enquanto cumpria o regime semiaberto (id. 93916257 - Pág. 1), o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0016094-55.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 24.9.2018. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos e as consequências do crime não justificam o agravamento da pena. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) diasmulta.

Na segunda fase, estão presentes
: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 93916257), em razão da condenação pela prática de delitos anteriores, nos autos de ação penal n. 0012764-84.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 19.11.2018 e ação penal n. 0034522-80.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 22.1.2020.

Portanto, havendo 2 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa, em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) dia multa, totalizando, desta forma, a pena de 1 (um) ano, 5(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Não há causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de em 1 (um) ano, 5(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razão do concurso material, as penas dos crimes devem ser somadas, encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, que torno definitiva.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Nos termos da Súmula 719/STF passo a fundamentar quanto ao regime de cumprimento de pena.

Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 c/c art. 33, §3o ambos do Código Penal, observa-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, já que o réu possui maus antecedentes criminais, bem como a culpabilidade foi considerada negativamente.

Somando-se a este fato, é de se destacar que o acusado praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que torna imperiosa a fixação de regime inicial mais gravoso em desfavor dele, máxime quando se trata de réu multirreincidente.

[...]

Assim, tais elementos justificam a imposição de regime prisional mais gravoso que o cabível em razão da reprimenda aplicada, em atenção à Súmula 719 do STF.

Desta feita, o réu Raul Mota iniciará o cumprimento de pena no regime fechado.

Considerando que o acusado Raul Mota iniciará o cumprimento de pena no regime fechado, conforme fundamentação retro, bem como por ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, e por persistirem os requisitos ensejadores da custódia cautelar outrora decretada, em virtude da renitência delitiva (Enunciado Orientativo no 6/TJMT), MANTENHO a sua prisão preventiva.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor dos ofendidos, já que o auto de avaliação indireta dos bens subtraídos, não se mostra eficaz para demonstrar o montante do prejuízo, efetivamente suportado, por cada vítima.

Com efeito, verifica-se que, o referido auto de avaliação indireta, informou que o prejuízo dos ofendidos chegou ao valor de R$ 6.200, 00 (seis mil e duzentos reais), sem indicar, separadamente, o valor referente ao furto na Dicô Distribuidora de Bebidas e o valor referente à receptação dos produtos da Loja Jambo Fashion.

Além disso, o auto de avaliação indireta englobou tanto os bens subtraídos e devolvidos aos ofendidos, como os bens que não teriam sido recuperados.

Ademais, observam-se divergências em relação às declarações do ofendido Bruno Pereira Batista, na medida em que estimou um prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ocasião da sua oitiva em delegacia, e, R$ 8.000,00 (oito mil reais), por ocasião da audiência judicial.

Nos termos do artigo 3o, inciso II da Lei Estadual n. 7.603/01, os réus são isentos do pagamento de despesas e custas, pois são assistidos pela Defensoria Pública.

Oficie-se à 2o Vara Criminal de Cuiabá a fim de comunicar a prolação desta sentença nos autos do Executivo de Pena SEEU no 2000540-07.2020.8.11.0042, referente ao réu Deivid Maycon Leite Melgaço Viana e nos autos do Executivo de Pena SEEU no 0044876-04.2018.8.11.0042, referente ao réu Raul Mota.

Recebido eventual recurso do réu Raul Mota, expeça-se guia de execução provisória. [...]” (Id. 149248377)

I – DO APELANTE 01 - DEIVID MAYCON LEITE MELGAÇO VIANA

Considerando que o crime de furto qualificado prevê a pena de
02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Assim, compulsando aos autos, verifica-se na dosimetria da pena, que o Magistrado singular aumentou a
pena-base
em 08 (oito) meses e 02 (dois) dias-multa, acima do mínimo legal, por considerar a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, ou seja, a culpabilidade, por praticar novo delito no curso de um executivo de pena, e os maus antecedentes, valeu-se da condenação da ação penal n. n. 0012894-63.2016.8.11.0002, com trânsito em julgado em 21.1.2020.

Já na
segunda fase
, houve a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo utilizada a condenação nos autos n. 0038057- 17.2019.8.11.0042, transitada em julgado no dia 30/01/2020.

Na
terceira fase
, ante a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, tornou definitivamente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao cumprimento da reprimenda, foi fixado o
regime inicial no semiaberto
, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Assim, cumpre ressaltar que, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, que dispõe:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

De acordo com o exposto acima narrados, o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, diz a respeito:

“[...]A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF - HC: 104850 SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.

No que tange a culpabilidade diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merece, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo)”
(in, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

In casu
, o Magistrado exasperou a pena-base em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, por considerar a culpabilidade de forma negativa, tendo em vista a reprovabilidade da conduta do apelante, eis que no curso do cumprimento de executivo de pena, em regime semiaberto, praticou novo delito.

Pois bem.

Muito embora não seja o entendimento deste Relator, o Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
vem adotando o posicionando no sentido que o fato do acusado cometer novo delito quando estava em cumprimento de pena, evidencia-se que a circunstância indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, sendo fundamento idôneo considerar a culpabilidade acentuada, exasperando a pena-base. Vejamos
:

“[...] 1. O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. [...](AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma,DJe 25.4.2022).”

“[...] III – A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV – Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...](AgRg no HC 669.640/SE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

“[...]IV - In casu, o fato do paciente ter praticado o delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, pois infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. [...] (HC 356.381/SC, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/10/2016, DJe 28/10/2016)”

“[...] Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o fato do acusado ter cometido as infrações penais enquanto cumpria pena por outras condenações criminais, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação das reprimendas. [...](STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 02.02.2021)”

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] A culpabilidade “é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.” [Apelação n. 61484/2012, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].[...] (N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)”

“[...] O fato de que as apelantes estavam em cumprimento de pena quando cometeram o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. [...] (
N.U 0003198-02.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)”

Desse modo, mantenho inalterada a pena-base.

Noutro giro, a defesa alega a ocorrência
bis in idem
, pois, o Juiz singular considerou a condição de reincidência do apelante por duas vezes para exasperar a pena, ou seja, na primeira fase (maus antecedentes) e na segunda como agravante (art. 61, I, CP).

Sem razão. Explico.

Conforme já explicitado, no que tange ao
apelante Deivid
, o Magistrado singular, reconheceu a existência de 02 (duas) condenações, na qual reservou uma para exasperar a pena-base, como maus antecedentes, e outra como agravante da reincidência, na fase seguinte.

Desse modo, o Juiz utilizou condenações distintas para exasperar a pena. Vejamos:

·

Maus antecedentes
: Ação Penal n. n. 0012894-63.2016.8.11.0002, com trânsito em julgado em 21.1.2020

·

Agravante de reincidência
: Ação Penal n. 0038057- 17.2019.8.11.0042.

Correta, portanto, a aplicação de uma condenação na primeira fase da dosimetria da pena como fundamento para negativar os antecedentes e de outra na segunda fase da dosimetria da pena para caracterizar a reincidência.

Assim, o uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, nem viola a Súmula 241/STJ.

À propósito, é o entendimento do STJ,
in verbis:

“[...] 1. Com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço. [...](AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

No mesmo sentido, TJMT:

“[...] Correta, a aplicação de uma condenação na primeira fase da dosimetria da pena como fundamento para negativar os antecedentes e de outra na segunda fase da dosimetria da pena para caracterizar a reincidência. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]N.U 0007724-91.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

II – DO APELANTE 2 – RAUL MOTA

Do Crime de furto Qualificado

Considerando que o crime de furto qualificado prevê a pena de
02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Verifica-se que o Magistrado singular aumentou a
pena-base
em 08 (oito) meses acima do mínimo legal e 02 (dois) dias-multa, por considerar a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, ou seja, a culpabilidade, por praticar novo delito no curso de um executivo de pena, e os maus antecedentes, valendo-se da condenação da
ação penal n. 0016094-55.2016.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 24.9.2018.

Já na
segunda fase
, houve a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pois, o apelante Raul possuía duas condenações reservadas a esta fase, ou seja,
ação penal n. 0012764-84.2015.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 19.11.2018 e
ação penal n. 0034522-80.2019.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 22.1.2020.

Portanto, havendo duas condenações anteriores, exasperou a pena em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa, em razão da reincidência.

E reduziu no
quantum
de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e 01 (um) dia-multa, em razão da confissão espontânea.

Assim, a pena nessa fase, ficou em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ante a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, tornou definitivamente em
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (doze) dias-multa
.

Do crime de receptação

Considerando que o delito de receptação prevê pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) anos e multa.

Desse modo, denota-se que o aumento da
pena-base
em 04 (quatro) e 02 (dois) dias-multa, meses acima do mínimo, por considerar a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, ou seja, a culpabilidade, por praticar novo delito no curso de um executivo de pena, e os maus antecedentes, valendo-se da condenação da
ação penal n. 0016094-55.2016.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 24.9.2018.

Já na
segunda fase
, houve a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP) e agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), pois, o apelante Raul possuía duas condenações reservadas a esta fase, ou seja,
ação penal n. 0012764-84.2015.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 19.11.2018 e
ação penal n. 0034522-80.2019.8.11.0042
, com trânsito em julgado em 22.1.2020.

Portanto, havendo duas condenações anteriores, exasperou a pena em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa, em razão da reincidência.

E reduziu no
quantum
de 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 01 (um) dia-multa, em razão da confissão espontânea.

Assim, a pena nessa fase, ficou em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ante a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, tornou definitivamente em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Portanto, em razão do concurso material, restou definitivamente a pena em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa

Pois bem.

Conforme já explicitado anteriormente, a tese defensiva em relação deste apelante também não merece reparos, pois, como visto o Magistrado fundamentou corretamente a exasperação da pena-base, ante a existências de duas circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa (culpabilidade e maus antecedentes).

Com relação a culpabilidade considerou acentuada, em razão do cometimento de um novo delito no curso de um executivo de pena.

A culpabilidade diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merece, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A circunstância judicial relativa à culpabilidade se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo)”
(in, Sentença Penal Condenatória. 7a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Assim, muito embora não seja o entendimento deste Relator, o Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
vem adotando o posicionando no sentido que o fato do acusado cometer novo delito quando estava em cumprimento de pena, evidencia-se que a circunstância indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, sendo fundamento idôneo considerar a culpabilidade acentuada, exasperando a pena-base. Vejamos
:

“[...] 1. O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. [...](AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma,DJe 25.4.2022).”

“[...] III – A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV – Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...](AgRg no HC 669.640/SE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

“[...]IV - In casu, o fato do paciente ter praticado o delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, pois infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade. Precedentes. [...] (HC 356.381/SC, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/10/2016, DJe 28/10/2016)”

“[...] Quanto à circunstância judicial da culpabilidade, o fato do acusado ter cometido as infrações penais enquanto cumpria pena por outras condenações criminais, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação das reprimendas. [...](STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 02.02.2021)”

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT:

“[...] A culpabilidade “é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.” [Apelação n. 61484/2012, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].[...] (N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)”

“[...] O fato de que as apelantes estavam em cumprimento de pena quando cometeram o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. [...] (
N.U 0003198-02.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)”

Da mesma forma, não há que se falar na ocorrência de
bis in idem
, pois, o Juiz
a quo
valeu-se de condenações distintas para serem aferidas na primeira e segunda fase.

Na questão da compensação parcial na segunda fase, é plenamente cabível, sendo que o Magistrado reservou duas condenações para sopesamento da agravante de reincidência.

Assim, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu possui mais de uma condenação, porquanto evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do réu, devendo prevalecer sobre a confissão.

Nesse sentido:

“[...] No julgamento do EREsp 1.154.752, ocorrido em 23 de maio de 2012, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de ser possível a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, contudo,
não é possível realizar a compensação integral quando o réu registra duas ou mais condenações anteriores transitadas em julgado, evidenciando maior reprovabilidade da sua conduta.
(v.g. STJ - HC 270.093/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014). (N.U 0011477-74.2013.8.11.0004, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015)”

Por conseguinte, mantenho o
regime inicial no fechado
em relação ao apelante Raul Mota, tendo em vista o
quantum
da pena aplicado, além das circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) e a reincidência, reconhecidas em seu desfavor, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e §3o do CP, em atenção à Súmula n. 269 do STJ, contrario sensu.

Nesse sentido:

“[...] Afigura-se cabível a adoção do regime inicial fechado, se a reprimenda foi estabelecida em montante superior a 4 anos e se verificada a reincidência dos acusados, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “b”, do CP e Súmula n. 269 do STJ, contrario sensu. [...] (N.U 0021429-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”

“[...] A existência da circunstância judicial negativa e o quantum fixado acima de 4 anos, à fim do art. 33, §2o do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado” (TJMT, N.U 1012345-21.2021.8.11.0015). (N.U 1007618-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)”

“[...] A sanção inicial acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem. ” (STJ, AgRg no REsp n. 1.976.921/SP) (N.U 1000683-20.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)”

Desse modo, entendo que não merece reparos a dosimetria efetuada na sentença pelo juízo de origem de ambos os apelantes.

Por todos o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Devid Maycon Leite Melgaço Viana
e
Raul Mota,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023